Tribunal: TJDFT
Processo: 0010054-85.2002.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A interrupção da prescrição em matéria tributária deve observar a norma vigente na data em que o crédito foi constituído definitivamente.
2. Constatado que o despacho que ordenou a citação foi exarado em data anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, deve ser aplicada a redação original do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo que somente a citação do devedor pode ser considerado o marco interruptivo do prazo prescricional.
3. Incabível a aplicação do entendimento firmado na Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando verificado que a demora na citação dos executados não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
4. Tendo em vista que a citação dos executados somente foi efetivada após o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.